Tribunal: TJMT
Processo: 1016520-98.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016520-98.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[HUGUINEY ALVES DE SOUZA FILHO - CPF: 049.489.421-03 (ADVOGADO), JOAO LUCAS SOARES NERES - CPF: 088.432.751-51 (PACIENTE), LORRAN BONFIM GUTIERREZ - CPF: 033.654.191-01 (ADVOGADO), DOUTO JUIZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), HUGUINEY ALVES DE SOUZA FILHO - CPF: 049.489.421-03 (IMPETRANTE), ROBINSON MARQUES DE SOUZA - CPF: 842.598.841-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), LORRAN BONFIM GUTIERREZ - CPF: 033.654.191-01 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO –
ALEGAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA
– IMPROCEDÊNCIA – QUANTIDADE EXPRESSIVA DE ENTORPECENTES APREENDIDOS – ENUNCIADO No 25 DA TCCR/TJMT – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS
– INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIA MAIS GRAVOSA –
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS
– IRRELEVÂNCIA – ENUNCIADO No 43 DA TCCR/TJMT – JURISPRUDÊNCIA DO STJ –
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA
– IMPROCEDÊNCIA – CONFIGURADO O
FUMUS COMISSI DELICTI
E O
PERICULUM LIBERTATIS
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – ORDEM DENEGADA.

1.
“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”
, Enunciado Orientativo no 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça.

2. Não há que se falar em revogação da prisão preventiva e ou substituição desta por cautelares menos severas, pois quando
“demonstrada a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal. [...]”
(
AgRg
no HC 704.974/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021,
DJe
16/12/2021)

3.
“(...) A presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade e bons antecedentes, não impede a decretação da prisão preventiva, quando devidamente fundamentada, assim como inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública.”
(
AgRg
no HC n. 898.142/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024,
DJe
de 3/7/2024.)

4. Não se verifica qualquer ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, tendo em vista que se encontra fundamentada, nos exatos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, tendo sido configurado o
fumus
comissi
delicti
e o
periculum
libertatis
.

5. Ordem denegada.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar,
impetrado em favor de
JOÃO LUCAS SOARES NERES,
em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT.

Extrai-se da impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia 18/06/2024, cuja custódia foi convertida em preventiva, em 19/06/2024, em razão da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para tal finalidade.

Em síntese, a impetrante alegou que o paciente vem sofrendo constrangimento ilegal, sob os seguintes fundamentos: a) ausência de fundamentação idônea; b) as medidas cautelares diversas da prisão de mostram suficientes; c) possui predicados favoráveis; d) os pressupostos autorizadores da prisão preventiva, descritos no art. 312 do Código de Processo Penal, não estão presentes.

Por fim, requereu a concessão da liminar, com a finalidade de revogar a prisão preventiva.

No mérito, pugnou pela confirmação da liminar concedida.

O
Habeas Corpus
veio instruído com os documentos eletrônicos anexados (ID n. 220392182 ao ID n. 220392188).

O pedido de liminar foi indeferido (ID n. 220989651).

O Juízo singular prestou informações (ID n. 224085171).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela denegação da ordem (ID n. 225130157).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a sua constituição válida e regular, o presente
Habeas Corpus
, há de ser submetido a julgamento.

Como relatado, por meio da presente ação constitucional, a Defesa do paciente objetiva cessar o alegado constrangimento ilegal a que está submetido o paciente
João Lucas Soares Neres,
que teve sua prisão preventiva decretada, em 19/06/2024, em decorrência, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e associação para tal finalidade.

Exsurge do Auto de Prisão em Flagrante no 1014828-55.2024.8.11.0003, que o Juiz Plantonista da Comarca de Rondonópolis-MT,
Dr. Pedro Davi Benetti
, converteu a prisão em flagrante em preventiva para garantia da ordem pública. Vejamos excerto da decisão:

“No caso versando, verifica-se dos elementos indiciários colhidos até o presente momento, a existência dofumus
comissi
delicticonsistentes, quanto à prova damaterialidade, no Boletim de Ocorrência, Termo de Exibição e Apreensão, Exame Preliminar de Constatação, bem como nos depoimentos colhidos. Conforme Exame Preliminar de Constatação, acostado aos autos no id. 159498211,
foram apreendidos 01 barra inteira de substância análoga a maconha e 06 unidades de substâncias análoga a maconha, com massa bruta total de 2207,52 Kg de substância que apresentou resultado positivo para a presença de MACONHA.
Quanto àautoriadelitiva, verificam-se indícios suficientes que apontam aos autuados. Vejamos:
Ressai dos autos que, com base nas informações fornecidas pela agência local de inteligência, a Força Tática realizou operações para capturar dois suspeitos de tráfico de drogas na região da Vila Operária. Os suspeitos, em um carro Gol branco, foram localizados e tentaram fugir, mas foram detidos pela equipe na Avenida Agostinho de Figueiró, no bairro Jardim Rivera. Durante a revista, foiencontrada uma mochila com uma barra e seis porções grandes de substância similar à maconha.
Os conduzidos foram presos, sendo que o flagrado Robinson Marques de Souza, estava usando tornozeleira eletrônica (ID 159498192).
Destarte, a autoria delitiva pelos
flagranteados
encontra suporte indiciário suficiente nos indícios coletados, eis que presos em flagrante quando transportava em um carro a expressiva quantidade de2207,52 Kg de MACONHA, acondicionado em 01 barra inteira e seis petecas.
Malgrado ambos não tenham confessado a autoria, optando por seu direito constitucional de manter-se em silêncio, os depoimentos fornecidos pelas testemunhas policiais são firmes e coerentes nesse sentido, suficientes para que,neste Juízo de cognição sumária,seja reconhecida a autoria delitiva dos conduzidos. Demonstrado, portanto, ofumus
comissi
delicti,deve ainda estar presente opericulum
libertatis
,evidenciado, no caso concreto, ante anecessidadeecontemporaneidadeda medida cautelar extrema, paragarantia da ordem pública. Explico:
Trata-se da suposta prática do crime de tráfico de drogas e associação criminosa para o tráfico (crime equiparado a hediondo), que, no caso concreto dos autuados, demonstra contornos de extremada periculosidade e risco social, que em muito perpassa a gravidade abstrata normal ao crime em comento.
(...) A potencialidade lesiva da comercialização de entorpecentes é de notório conhecimento, sendo tal prática a sustentação de toda a criminalidade e, não menos, causadora de problemas sociais, econômicos e de saúde pública.
O abalo aordem pública, portanto, demonstra contornos elevados de tal maneira que denota a necessidade de adoção da medida pessoal extrema, para acautelar o bem jurídico tutelado. A desfaçatez no transporte2207,52 Kg de MACONHA, com intuito de venda, merece imediata resposta Estatal.
Em que pese aprimariedade técnica do autuadoJOÃO LUCAS SOARES NERES,impende destacar que a ausência de antecedentes técnicos desabonadores, por si só, não impede o decreto da prisão cautelar, quando verificada a existência dos requisitos legais autorizadores da medida, sendo justamente este o caso dos autos. Não é porque o agente não possui reincidência nos termos da lei, que terá, por si só, sua prisão preventiva negada pelo julgador, uma vez que a liberdade do agente violará sobremaneira a ordem pública, cuidando-se de crime hediondo, qual seja, tráfico de drogas.(...) Não obstante aos judiciosos argumentos da defesa, frise-se, ainda, que nesse momento não há como acolher eventual argumento de aplicação do princípio da homogeneidade, eis que se tratam de crimes gravíssimos que, em futura e provável análise das circunstâncias fáticas, associado ao preceito secundário estabelecido aos delitos imputados aos conduzidos, numa possibilidade de responsabilização criminal, não se pode olvidar de uma eventual fixação de regime prisional que se assemelha ao atual estado de cárcere imposto aos conduzidos. Ademais, o risco de reiteração delitiva se mostra como fator apto a abalar a ordem pública no caso concreto, ante os antecedentes criminais do conduzido Robinson Marques de Souza: (...)
É importante destacar que omodus operandi

do crime, associado a elevadíssima quantidade de entorpecentes, faz anotar a dedicação a atividade criminosa e a impossibilidade, neste momento, de sequer aventar o tráfico privilegiado:
(...)
Desta forma, a gravidade concreta exacerbada dos fatos, que envolve transporte de droga em veículo com intuito de venda, demonstra que o ímpeto criminoso e a ousadia despendida na conduta,não será contida com medidas cautelares diversas da prisão. Em liberdade, os autuados encontraram os mesmos estímulos para a prática de crimes envolvendo o tráfico de drogas, logo, o risco iminente de reiteração criminosa é fator concreto a ser eficazmente evitado pelo Poder Judiciário.”
– negritei.

Ulteriormente, a Juíza da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT,
Dra. Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto
Bissoni
, manteve a prisão preventiva dos autuados, decretado pelo Juízo plantonista, em decorrência da ausência de modificação da situação de fato que justificou a medida extrema.

A propósito, vejam-se trechos do
decisum
que manteve a prisão preventiva do paciente:

Compulsando os autos, verifica-se que o presente auto de prisão em flagrante delito foi analisado em Plantão Judiciário, ocasião em que as prisões em flagrante dos conduzidos foram homologadas e convertidas em preventiva (ID 159525680). No presente caso, conforme já mencionado pelo Juízo Plantonista, verifico que estão presentes os pressupostos e requisitos para a prisão preventiva dos autuados.
Nesse contexto, a manutenção da prisão preventiva se fundamenta na necessidade de assegurar a ordem pública, dada aexpressiva quantidade de entorpecente apreendido(sete porções de maconha, totalizando 2.207,52 g, conforme laudo pericial de ID 159498211).
No que tange ao autuadoRobinson Marques de Souza, constata-se, ainda, a existência decondenação anterior pelo crime de tráfico de drogas, e que ele foi preso em flagrante pelo fato aqui apurado menos de uma semana após ser colocado em liberdade no executivo de pena correspondente, conforme documentos em anexo, evidenciando um comportamento reiterado na prática delitiva e reforçando a necessidade de sua segregação cautelar para a preservação da ordem pública. Diante da ausência de qualquer modificação da situação de fato que justificou o decreto preventivo dos autuados,mantenho integralmente a decisão proferida pelo Juízo Plantonista pelos seus próprios fundamentos.

Desta forma, não se evidencia qualquer ilegalidade na imposição da prisão preventiva, tampouco, se revela adequada a imposição de medidas cautelares diversas do cárcere cautelar, principalmente, pela quantidade de entorpecentes apreendidos –
“01 (uma) porção vegetal prensado (tablete relativamente maior), de tonalidade castanha esverdeada, constituída por folhas, caulículos, sementes e inflorescências, envolta por plástico adesivo verde.”
, pesando a massa bruta de 966,84g (novecentas e sessenta e seis gramas e oitenta e quatro centigramas) e ainda,
“06 (seis) porções de material vegetal prensado (tabletes relativamente menores), de tonalidade castanha esverdeada, constituídas por folhas, caulículos, sementes e inflorescências, envoltas separadamente por plástico adesivo verde/pardo ou sacolas plásticas.”
, pesando a massa bruta de 1.240,68 (um quilograma, duzentas e quarenta gramas e sessenta e oito centigramas).

Diante do exposto, impõe-se a manutenção da prisão preventiva do paciente, tudo demonstrado pelo
modus operandi
e a gravidade concreta do delito, visando preservar a ordem pública.

Neste sentido encontra-se o Enunciado no 25 da TCCR, deste Tribunal de Justiça:
“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para a decretação ou manutenção de prisão preventiva”
.

O Código de Processo Penal, de maneira clara, em seu art. 312,
caput
, dispõe que quando há necessidade de garantia da ordem pública, a prisão preventiva poderá ser decretada, havendo
“indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”
.

No mesmo sentido, eis o entendimento jurisprudencial desta Egrégia Segunda Câmara Criminal,
in
verbis
:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – DECRETO PRISIONAL – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA A BUSCA PESSOAL – DESCABIMENTO – ATITUDE SUSPEITA DOS PACIENTES – ILEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR – NÃO ACOLHIMENTO – FUNDADA SUSPEITA DA PRÁTICA DA TRAFICÂNCIA – ESTADO DE FLAGRÂNCIA PELO CRIME PERMANENTE – EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL – LICITUDE DA PROVA COLHIDA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – MOVIMENTAÇÃO DE EXPRESSIVA VARIEDADE DE DROGAS – MEDIDA CONSTRITIVA NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PERICULUM LIBERTATIS DEVIDAMENTE DEMONSTRADO – INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

Inviável a anulação das provas colhidas durante a busca domiciliar, sobretudo se há indicativos de que a ação policial ocorreu em razão de fundadas suspeitas apontando a mercancia de entorpecentes pelos pacientes, caracterizando estado de flagrância, hipótese que é prevista na Constituição Federal e enseja a validade das diligências e dos elementos probatórios obtidos.

Inexiste constrangimento ilegal se a decretação da prisão preventiva estiver pautada na necessidade de garantir a ordem pública, materializada na reprovabilidade da conduta perpetrada, depreendida especialmente na expressiva quantidade de droga apreendida (TJMT, Enunciado n. 25).

Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão pelas medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.”

(N.U 1001784-11.2024.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 04/06/2024,
Publicado
no DJE 06/06/2024) – negritei.

Frise-se que constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há que se falar no emprego da medida diversa da prisão. Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

(...)
Demonstrada a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.
[...]”
(
AgRg
no HC 704.974/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021,
DJe
16/12/2021). –
destaquei
.

Por fim, embora os impetrantes sustentam que há condições de revogar a prisão preventiva do paciente, uma vez que possui predicados pessoais favoráveis, posto que é primário, possuidor de bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa no distrito da culpa, tenho que a tese não merece prosperar, tendo em vista que este Tribunal de Justiça já consolidou entendimento, conforme exposto no Enunciado Criminal 43 que:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco, impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o ‘periculum
libertatis
’”
.

No mesmo sentido, veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“(...) 5. A presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade e bons antecedentes, não impede a decretação da prisão preventiva, quando devidamente fundamentada, assim como inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública.”
(
AgRg
no HC n. 898.142/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024,
DJe
de 3/7/2024.)

Desta forma, afigura-se descabida a pretendida revogação da prisão preventiva do paciente, em decorrência da periculosidade do agente, devendo ser mantida, por estarem configurados, na hipótese:
o fumus
comissi
delicti
(materialidade e indícios de autoria), bem como, o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, em face da quantidade expressiva de entorpecentes apreendidos.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
JOÃO LUCAS SOARES NERES.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024